Tribunal: TJMT
Processo: 1023114-56.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023114-56.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio por Incapacidade Temporária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JACIARA ANA LUCIA ALVES GOMES - CPF: 030.434.291-25 (APELANTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa
: Direito previdenciário. Ação de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária. Nexo causal não comprovado. Laudo pericial desfavorável. Improcedência.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por Jaciara Ana Lucia Alves Gomes contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, ou, subsidiariamente, o restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária. A apelante alegou ter sofrido acidente de trabalho que lhe causou lesão no punho esquerdo.

II. Questão em discussão

2. O cerne do recurso consiste em verificar se há nexo de causalidade entre a lesão no punho da apelante e suas atividades laborais, de modo a justificar a concessão de benefício de natureza acidentária.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial realizado concluiu que, apesar da redução dos movimentos, não há nexo causal entre a atividade laboral e as lesões detectadas, inviabilizando o reconhecimento do acidente de trabalho.

4. A apelante não apresentou documentos comprobatórios, como Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) ou outras provas que pudessem confirmar a ocorrência do acidente laboral.

5. Conforme jurisprudência consolidada, a ausência de nexo causal entre a enfermidade e o trabalho impede a concessão de benefícios acidentários.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação desprovida

Tese de julgamento: “A concessão de benefício acidentário exige a comprovação de nexo causal entre a enfermidade e a atividade laboral desempenhada pelo segurado.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 19 e 20; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 0003921-28.2014.8.11.0055, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23/11/2021; STJ, CC 152002/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22/11/2017.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
RAZÕES DE APELAÇÃO
”, interposto por
JACIARA ANA LUCIA ALVES GOMES
, contra a sentença de ID. 217218902, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogerio Barros, da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que, nos autos da “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA C/C pedido subsidiário de RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA
”, proposta pela parte apelante, em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, que julgou
improcedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“
VISTO.

JACIARA ANA LUCIA ALVES
ajuizou ação de concessão aposentadoria por incapacidade permanente c/c pedido subsidiário de auxílio por incapacidade temporária em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
, aduzindo, em síntese, ser auxiliar de produção e que sofre de Luxação, Entorse e Distensão das Articulações e dos Ligamentos ao Nível do Punho e da Mão (CID: S63) e Dor Articular (CID: M25.5). Transtornos da Continuidade do Osso (CID: M84.0) e Fratura do Osso Navicular (escafoide) da mão (CID: S62.0).

Relatou recebeu benefício de auxílio por incapacidade temporária no período de 10.05.2022 a 05.10.2022. Ocorre que, a DCB do citado benefício fora fixada na data da realização de perícia médica por parte da autarquia ré, o que impossibilitou a autora de realizar o pedido de prorrogação do benefício, já que ainda se encontrava incapaz para sua habitual atividade de trabalho.

Afirmou a farta documentação médica acostada aos autos faz prova que a autora mantém sua situação incapacitante, já que em detrimento das patologias que hoje a acomete, se vê impossibilitada de voltar à sua habitual atividade habitual.

Ao final, requereu a condenação do INSS a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou o benefício de auxílio por incapacidade temporária (id. 125270738).

Realizada perícia médica, o laudo pericial foi anexado ao id. 134457915.

A autora manifestou sobre o laudo pericial, oportunidade que reiterou o pedido inicial (id. 136626706).

O INSS apresentou contestação alegando incompetência do juízo, pois não possui aspecto material da hipótese de incidência um acidente/doença do trabalho, a competência para julgamento recai sobre a Justiça Federal (id. 136738943).

A autora apresentou impugnação à contestação, reiterando os termos da inicial e refutando os argumentos da contestação (id. 140917906).

É o relatório.

Decido.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde.

A autora busca a concessão de
Aposentadoria por Incapacidade Permanente
ou
Auxílio por incapacidade temporária.

Para o deferimento do auxílio doença por acidente do trabalho e/ou aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho deve estar presente dentre outros pressupostos,
o nexo causal entre a incapacidade e o acidente de
trabalho ou a doença ocupacional.

Contudo, após detida análise dos autos, não foi possível aferir a presença dos requisitos legalmente exigidos, em especial
a relação de causalidade entre a incapacidade e o acidente laboral.

Com efeito, conforme entrevista, o perito relatou o seguinte histórico ocupacional: “
manicure, auxiliar de limpeza e repositora de mercadorias (iniciou na função em 2019, atividade de reposição de produtos na seção de hortifruti, permaneceu cerca de quatro meses nessa função); última ocupação de auxiliar de produção (iniciou na função em 2019, atividade de preparo de alimentos, sem relação com a ocupação de cozinheira). Não exerce atividade laborativa desde setembro/2021”.

O perito atestou que
“O exame do membro superior esquerdo constatou a presença de cicatrizes planas em regiões anteriores dos terços médio e inferior do antebraço; presença de cicatrizes planas em regiões anterior e posterior do punho. (...) “a pericianda é portadora de sequelas de fratura ao nível do punho e da mão (CID-10 T92.2) esquerda e artrose da primeira articulação carpometacarpiana (CID-10 M18) esquerda, condições que não apresentam nexo ocupacional. A Data de Início da Doença (DID: 01.01.2019) foi estabelecida na perícia médica administrativa realizada em 16.03.2022”.

O médico perito ainda consignou que
“não há documentação comprobatória acerca da ocorrência de acidente do trabalho.”

Da análise do
CNIS
(id. 136738944) da
CTPS
(id. 1125272197) da autora, denota-se que, em
01/01/2019
(data considerada como início da doença), ela não era segurada do INSS, pois, não tinha vínculo empregatício e nem contribuía para o INSS de nenhuma forma, havendo somente dois registros de trabalho, nos seguintes períodos:

·

BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A

21/10/2014 a 08/09/2015

·

TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA

12/07/2019 a 09/2021
(última remuneração).

Ademais, a autora recebeu o
benefício auxílio doença (espécie 31),
pois consta no
dossiê médico do INSS que a causa da doença é sequela de fratura no punho esquerdo ocorrida em 2018:

“
QUEIXA DE DOR E DIFICULDADE DE MOVIMENTOS NO PUNHO ESQUERDO, POR SEQUELA DE FRATURA OCORRIDA EM 2018 (NÃO LEMBRA A DATA E SEM COMPROVANTES DA DATA DO OCORRIDO). INFORMA QUE FOI SUBMETIDA A CIRURGIA NO PUNHO ESQUERDO EM 2021
” (id. 125944563).

Portanto, não há nos autos elementos comprobatórios que permitam caracterizar o evento traumático como acidente do trabalho.

O
caput do artigo 19, da Lei nº 8.213/91
, elencou expressamente quais as categorias de segurados que fazem jus aos
benefícios previdenciários decorrente de acidente de trabalho
,

quais sejam, empregados, trabalhadores avulsos, empregados domésticos e segurados especiais:

“Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.“

Ainda que ficasse demonstrado que a autora exercia algum tipo de atividade laboral (o que não é o caso), o fato de exercer atividade remuneratória no momento em que ocorreu o acidente, por si só não basta para configurar acidente de natureza acidentária.

Em outras palavras, em caso de trabalhador autônomo ou facultativo, em ambas as hipóteses não se aplicam as disposições referentes à infortunística para efeito de benefício de natureza acidentária, nos termos exatos do
artigo 19 da Lei nº 8.213/91
.

Nesse sentido:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. LEGISLAÇÃO ACIDENTÁRIA EXCLUDENTE. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA DO BENEFÍCIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Unaí/MG e o Juízo Federal do Juizado Especial Cível e Criminal de Unaí - SJ/MG, em ação ajuizada com o objetivo de concessão de benefício decorrente de acidente de trabalho.
2. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do CC 140.943/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16.2.2017, firmou o entendimento de que "o acidente sofrido por trabalhador classificado pela lei previdenciária como segurado contribuinte individual, por expressa determinação legal, não configura acidente do trabalho, não ensejando, portanto, a concessão de benefício acidentário, apenas previdenciário, sob a jurisdição da Justiça Federal".
3. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo Federal do Juizado Especial Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Unaí/MG, o suscitado. (STJ - CC 161.458/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 17/12/2018)”

“APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PEDREIRO AUTÔNOMO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CATEGORIA QUE NÃO FAZ JUS À CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL
. 1. Hipótese em que a parte autora busca a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, narrando ter sido vítima de acidente de trabalho na condição de pedreiro autônomo. 2.
É firme no STJ a orientação de que o acidente sofrido por trabalhador classificado pela Lei previdenciária como segurado contribuinte individual, por expressa determinação legal, não configura acidente do trabalho, não ensejando, portanto, a concessão de benefício acidentário, apenas previdenciário, sob a jurisdição da Justiça Federal
(CC 140.943/SP, primeira seção, Rel. Min. Mauro campbell marques, dje 16/02/2017). 3. A competência para julgamento de recurso interposto contra decisão proferida por juiz estadual, investido de competência federal delegada, é do Tribunal Regional Federal da 4ª região. Exegese dos artigos 109, §§ 3º e 4º, c/c o
artigo 108, II, todos da carta federal
. 4. Suscitação de conflito negativo que, diante de tal contexto, é medida impositiva, considerando que houve prévia remessa dos autos por juiz vinculado ao tribunal ao qual se atribui a competência. Conflito negativo de competência suscitado perante o Superior Tribunal de Justiça. (TJRS; AC 5002493-35.2021.8.21.0011; Cruz Alta; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Kraemer; Julg. 26/10/2022; DJERS 26/10/2022)”

Portanto, se o acidente sofrido pela autora não se enquadra na definição legal de acidente de trabalho expressa na Lei de Benefícios, se torna inviável a postulação de benefício de natureza previdenciária
perante a Justiça Comum
, cuja competência é restrita para processar e julgar as demandas que versem apenas sobre acidente de trabalho.

Registra-se, por fim, que não se trata de hipótese de deslocamento da competência para a Justiça Federal, mas sim o julgamento de improcedência da ação, pelo fato de que o pedido é de concessão de benefício de natureza acidentária, por isso, a competência fica vinculada à Justiça Estadual.

Com essas considerações e com arrimo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por
JACIARA ANA LUCIA ALVES
contra o
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
.

Isenção do pagamento de custas e quaisquer verbas relativas à sucumbência (artigo 129, parágrafo único da Lei nº 8.213/91).

Tendo em vista a sucumbência da parte autora,
intime-se o Estado de Mato Grosso para que, no prazo de 15 (quinze) dias, restitua os honorários periciais antecipados pela autarquia previdenciária
, de acordo com a tese firmada no
Tema 1044 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgada a sentença, arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

Rondonópolis-MT, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que encontra-se incapacitada para o exercício de atividades laborais, não havendo dúvidas de que o seu quadro de saúde é irreversível, além do nexo de causalidade entre sua patologia e a atividade anteriormente exercida.

Argumenta, ainda que: “
A autora defende que há nexo causal entre o trabalho e a incapacidade, contudo, se assim não entender este e. Tribunal, requer-se a declaração de nulidade da sentença, com a remessa dos autos à Justiça Federal
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para,

“(...)

2) A concessão do benefício de Aposentadoria por Incapacidade Permanente desde 08.09.2021, e subsidiariamente, caso assim não entenda este colegiado, o restabelecimento do benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária a partir da data de cessação em 05.10.2022;

3) Caso assim não entenda este colegiado, requer-se a anulação da decisão de primeiro grau e a remessa dos presentes autos ao Tribunal Regional Federal da 1º Região.

(...)
”.

Não foram apresentadas contrarrazões pela autarquia previdenciária (ID. 217218921).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifesta-se pelo provimento (ID. 226265168).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, refere-se a “
RAZÕES DE APELAÇÃO
”, interposto por
JACIARA ANA LUCIA ALVES GOMES
, contra a sentença de ID. 217218902, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogerio Barros, da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT,
que julgou
improcedentes os pedidos.

Extrai-se do processado que
JACIARA ANA LUCIA ALVES GOMES
ajuizou “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA C/C pedido subsidiário de RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA
” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, asseverando que sofreu acidente do trabalho no exercício da atividade laborativa no ano de 2019, vindo a lesionar o punho esquerdo, motivo pelo qual percebeu auxílio por incapacidade temporária entre 14.11.2021 a 16.03.2022, e de 10.05.2022 a 05.10.2022.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
concluiu pela redução em grau máximo dos movimentos, porém afirmou que não há nexo causal entre a atividade laboral e as lesões detectadas (ID. 217220221).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou improcedentes os pedidos: “
(...) pelo fato de que o pedido é de concessão de benefício de natureza acidentária, por isso, a competência fica vinculada à Justiça Estadual
” (ID. 217218901).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, verifica-se que o cerne recursal cinge-se a existência de nexo causal para configurar a patologia como doença ocupacional e/ou sequela de acidente de trabalho.

Com efeito, de acordo com o disposto nos artigos 19 e 20 da Lei n.º 8.213/91, para ser configurado como acidente de trabalho, deve estar demonstrado no processo que o infortúnio ocorreu durante o período laboral, ou que a enfermidade incapacitante tenha sido adquirida/desencadeada pelo exercício de determinada atividade ou em razão das condições especiais sob as quais era realizada,
in verbis
:

“
Art. 19.

Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho
.

§ 1º A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador.

§ 2º Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho.

§ 3º É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular.

§ 4º O Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores, conforme dispuser o Regulamento.

Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa;

b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produza incapacidade laborativa;

d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho
.”( Grifo nosso).

Na hipótese dos autos, a despeito de a parte apelante ter afirmado que sofreu acidente de trabalho, ao responder aos quesitos apresentados pelas partes, o perito nomeado pelo juízo destacou que não há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pela examinada e as lesões detectadas, ressaltando que não ocorreu acidente de trabalho (ID. 12641663). Veja-se:

“(...)

Discussão

(...)

A análise minuciosa dos documentos médicos apresentados à perícia permite identificar que a pericianda é portadora de sequelas de fratura ao nível do punho e da mão (
CID-10 T92.2
) esquerda e artrose da primeira articulação carpometacarpiana (
CID-10 M18
) esquerda, condições que
não apresentam nexo ocupacional
. A Data de Início da Doença (
DID: 01.01.2019
) foi estabelecida na perícia médica administrativa realizada em 16.03.2022; devido ao lapso temporal existente e a ausência de outras documentações comprobatórias, é razoável manter essa data previamente estabelecida.

(...)

Quesitos da Parte Autora

(...)

4. Descreva como se deu o acidente de trabalho em que houve lesão no punho?

Prejudicado, pois não há documentação comprobatória acerca da ocorrência de acidente do trabalho.

(...)

6. Há nexo causal ou agravo dos sintomas entre as patologias e a função desenvolvida como auxiliar de produção?

Não” (grifo no original).

Ademais, não foram apresentados sequer indícios acerca da existência do alegado infortúnio, tal como Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT, ou outros elementos de prova a corroborar suas alegações.

Portanto, ainda que haja incapacidade laborativa para a atividade habitualmente exercida, o requisito do nexo de causalidade, essencial para o reconhecimento da natureza acidentária, não foi preenchido, inviabilizando a concessão de qualquer benefício acidentário.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO — RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O LABOR EXERCIDO E A ENFERMIDADE DIAGNOSTICADA — INEXISTÊNCIA — CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA — INADMISSIBILIDADE
.

Ausente a comprovação de nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e as atividades laborais exercidas pelo segurado, é inadmissível o deferimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho. Recurso não provido
“.

(N.U 0003921-28.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 02/12/2021). (Grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO – PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO AUXÍLIO-DOENÇA E/OU CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA IMPROCEDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AFASTA INCAPACIDADE AO LABOR – CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – DESNECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL COMPROVA AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PATOLOGIA E O ACIDENTE DE TRABALHO – NÃO COMPROVADO – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cumprem analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) Cumprimento do período de carência e c) incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez).

2. Ausente a comprovação de nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e as atividades laborais exercidas pela segurada, é inadmissível o deferimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho.

3. Não há que se falar em cerceamento de defesa, se o laudo pericial elaborado em juízo, colaborou com indeferimento da benesse pela autarquia federal, não caracterizando assim qualquer dano moral ou material sofrido pela apelante.

4. Recurso Desprovido, sentença mantida”.

(N.U 0013076-39.2010.8.11.0041, YALE SABO MENDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021).

No que tange ao pleito subsidiário da segurada apelante, no sentido de que a ação deve ser remetida à Justiça Federal, salienta-se que a fixação da competência, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, será determinada com base no pedido e na causa de pedir. Veja-se:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. SÚMULAS 15/STJ E 501/STF. CAUSA DE PEDIR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, é competência da Justiça Estadual processar e julgar ação relativa a acidente de trabalho, estando abrangida nesse contexto tanto a lide que tem por objeto a concessão de benefício em razão de acidente de trabalho como também as relações daí decorrentes (restabelecimento, reajuste, cumulação), uma vez que o art. 109, I, da Constituição Federal não fez nenhuma ressalva a este respeito. 2. Nas ações que objetivam a concessão de benefício em decorrência de acidente de trabalho, a competência será determinada com base no pedido e causa de pedir. Precedentes do STJ. 3. No caso dos autos, conforme se extrai da Petição Inicial, o pedido da presente ação é a concessão de benefício acidentário, tendo como causa de pedir a exposição ao agente nocivo ruído. Logo, a competência para processar e julgar a presente demanda é da Justiça estadual. Precedentes do STJ. 4. Assim, caso o órgão julgador afaste a configuração do nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir. 5. Conflito de Competência conhecido para declarar competente para processar o feito a Justiça Estadual”.

(STJ - CC: 152002 MG 2017/0092066-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/11/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/12/2017)

In casu,
ao pleitear o benefício de natureza acidentária, configura-se a competência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda, nos termos do artigo 109, inciso I, da Carta Magna, que não se modifica em razão da não comprovação do liame entre a incapacidade e eventual acidente/doença ocupacional, impondo-se, por consequência, a improcedência dos pedidos.

Ressalva-se, de outra parte, que a improcedência dos pedidos não obsta que a parte apelante possa demandar com nova causa de pedir e novo pedido (não relacionado a acidente de trabalho), na justiça especializada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024